Tribunal: TJDFT
Processo: 0724908-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DESPACHO O pedido de reconsideração não tem previsão legal, sendo certo que o Código de Processo Civil prevê remédio específico para a parte que deseja a reforma de decisão monocrática pelo relator. Não obstante, a argumentação trazida pela recorrente não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida. Intime-se. Brasília-DF, terça-feira, 30 de julho de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2006